Tribunal: TJBA
Processo: 8065293-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065293-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FABRICIO DOS SANTOS SENA e outros Advogado(s): JOSE HENRIQUE QUIROS BELLO IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE ITABERABA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. DECRETO PRISIONAL IDÔNEO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente denunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c artigo 14, inciso II) e Artigo 121, § 2°, inciso IV, ambos do Código Penal – homicídio qualificado. A prisão preventiva foi decretada em 19/09/2023, todavia, o cumprimento do mandado efetivou-se apenas em 01/04/2025, no Estado de São Paulo. Alega-se constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos da custódia cautelar, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a tramitação processual atual; (ii) verificar se persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. Não se verifica desídia do Poder Judiciário, consoante as informações prestadas pela Autoridade Coatora (id 94570194). Aplicação do princípio da razoabilidade. 4. O feito tramita regularmente após a prisão do Paciente, com resposta à acusação apresentada 22 setembro de 2025 e determinação de inclusão em pauta para instrução em outubro de 2025, bem como determinação de inclusão do feito em pauta para audiência. 5. A prisão fundamenta-se na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e o modus operandi, evidenciando o periculum libertatis. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública." Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 312. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8065293-86.2025.8.05.0000, da Comarca de Itaberaba, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas na Sessão de Julgamento. Des. Eserval Rocha Relator